Tribunal: STJ
Processo: 0008868-16.2019.8.13.0243
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816939 - MG (2024
/0462865-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: W C A
ADVOGADO
: WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido
quanto à desclassificação do crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração foram rejeitados por não apontarem qualquer vício
decisório legalmente tipificado, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
4. A decisão impugnada apreciou, de maneira fundamentada, todos os pontos
relevantes para o deslinde do feito, não havendo omissão, erro ou contradição quanto
aos pontos suscitados.
5. A pretensão de rejulgamento da causa é descabida, pois os embargos de
declaração não servem para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
2. A pretensão de rejulgamento da causa por meio de embargos de declaração é
descabida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 05.03.2025.
Documento eletrônico VDA51477492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: edc97fa8-dcd4-40d7-b2f6-6ea6c8163d65

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: edc97fa8-dcd4-40d7-b2f6-6ea6c8163d65

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816939 - MG (2024
/0462865-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: W C A
ADVOGADO
: WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DECISÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental
interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido
quanto à desclassificação do crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração foram rejeitados por não apontarem qualquer vício
decisório legalmente tipificado, limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
4. A decisão impugnada apreciou, de maneira fundamentada, todos os pontos
relevantes para o deslinde do feito, não havendo omissão, erro ou contradição quanto
aos pontos suscitados.
5. A pretensão de rejulgamento da causa é descabida, pois os embargos de
declaração não servem para rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50887204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:53
Código de Controle do Documento: e92d25f8-77e9-4fee-bdcc-7ea8694f78a4

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
2. A pretensão de rejulgamento da causa por meio de embargos de declaração é
descabida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 05.03.2025.
RELATÓRIO
A defesa de W C A opôs embargos de declaração, às fls. 756/760, em face do
acórdão de fls. 739/741 que concluiu pelo desprovimento do agravo regimental
interposto às fls. 722/728 em face da decisão de minha lavra que, às fls. 706/717,
conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
"
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso especial da defesa, mantendo
a condenação por estupro de vulnerável, conforme
julgamento da Apelação Criminal pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.
2. A defesa sustenta que a conduta do agravante foi
desprovida de dolo específico de satisfação da lascívia,
além de denotar pouca gravidade, requerendo a
desclassificação para o crime de importunação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
conduta do agravante, ao passar as mãos nas nádegas de
vítima menor de 14 anos, configura o crime de estupro de
vulnerável ou se pode ser desclassificada para
importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prática
de ato libidinoso com menor de 14 anos, com dolo
específico de satisfazer à lascívia, configura estupro de
vulnerável, independentemente da superficialidade da
conduta.
5. A palavra da vítima possui especial relevância
em crimes contra a dignidade sexual, podendo atestar a
materialidade e autoria delitiva, mesmo na ausência de
vestígios materiais.
6. A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que não admite a desclassificação
Documento eletrônico VDA50887204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:53
Código de Controle do Documento: e92d25f8-77e9-4fee-bdcc-7ea8694f78a4

para importunação sexual quando presente o dolo
específico de satisfazer à lascívia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo
regimental
desprovido.
Tese de
julgamento: "1. A prática de ato libidinoso com menor de
14 anos, com dolo específico de satisfazer à lascívia,
configura estupro de vulnerável. 2. A palavra da vítima é
suficiente para atestar a materialidade e autoria delitiva em
crimes contra a dignidade sexual, mesmo sem vestígios
materiais".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP,
art. 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, R Esp
1.954.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j.
08.06.2022."

A defesa sustenta que o acórdão recorrido foi omissa "sobre a ação penal
paradigma que concedeu habeas corpus, de ofício, a fim de readequar a classificação
do tipo penal, considerando a superveniência de lei penal mais benéfica ao Recorrente
(Lei n.o 13.718, de 24 de setembro 2018 – crime de importunação sexual – art. 215-A
.
do Código Penal)"
Requer, por fim, o suprimento da omissão, com efeito infringente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos
de declaração.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
Admite-se, ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro
material, nos termos do art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Quanto ao conteúdo, os embargos de declaração merecem rejeição.
A parte embargante não apontou qualquer vício decisório legalmente tipificado e
limitou-se a repetir as razões de sua insurgência, esposadas no recurso especial. A
rigor, a tese defensiva de desclassificação da conduta foi expressamente afastada,
com aplicação do Tema 1121.
Com efeito, a decisão impugnada apreciou, de maneira fundamentada, todos os
pontos relevantes para deslinde do feito. Como é cediço, o órgão julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão e os embargos de declaração não
servem para rediscussão do julgado.
Além disso, "
undo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não
[s]eg
provimento do especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
Documento eletrônico VDA50887204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:53
Código de Controle do Documento: e92d25f8-77e9-4fee-bdcc-7ea8694f78a4

jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à
" (AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti
mesma tese jurídica
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
10/3/2025
Verifica-se, portanto, a inexistência de omissão, erro ou contradição quanto aos
pontos suscitados. A pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela qual
a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme demonstram os
precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifique a oposição de
embargos de declaração, ou se a parte embargante busca
apenas rediscutir matéria já decidida.
[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro
material
no
julgado
embargado,
sendo
a
fundamentação suficiente para justificar a conclusão de
que o embargante não demonstrou o efetivo cumprimento
integral da pena, requisito indispensável para a extinção da
punibilidade. Os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
vedado seu uso com caráter infringente. Conforme
reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, DJe de
). [...].
22/02/2023
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 200239/RJ,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador:
QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/2/2025
Publicação/Fonte: DJEN
).
25/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental em habeas
corpus, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50887204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:53
Código de Controle do Documento: e92d25f8-77e9-4fee-bdcc-7ea8694f78a4

3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art.
619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. [...].
(EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro
MESSOD AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/12/2024
Publicação/Fonte: DJEN
).
23/12/2024

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA50887204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:53
Código de Controle do Documento: e92d25f8-77e9-4fee-bdcc-7ea8694f78a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.816.939 / MG
Número Registro: 2024/0462865-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088681620198130243 0243190008868 10243190008868005 243190008868 88681620198130243
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W C A
ADVOGADO : WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : W C A
ADVOGADO
: WILLIAN DA COSTA SILVEIRA - MG196009
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51448084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 9590677c-e95a-4abe-a222-5cdb5de12f92

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: 9590677c-e95a-4abe-a222-5cdb5de12f92